Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA FILIAL NO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA UNIDADE PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o redirecionamento da execução apenas à matriz da empresa devedora, excluindo a filial do polo passivo.
2. O agravante sustenta que a filial e a matriz integram a mesma pessoa jurídica, sem autonomia patrimonial ou personalidade jurídica própria, devendo ambas responder pela obrigação exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em definir se a exclusão da filial do polo passivo do cumprimento de sentença se justifica, considerando que ambas pertencem à mesma estrutura empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a filial, ainda que possua CNPJ próprio, não constitui nova pessoa jurídica, mas parte integrante do patrimônio da empresa matriz.
5. O direcionamento da execução apenas à matriz poderia comprometer a efetividade da satisfação do crédito exequendo, contrariando o princípio da unidade patrimonial da pessoa jurídica.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam a obrigação da sociedade empresária, independentemente do estabelecimento que tenha gerado a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar a permanência da filial no polo passivo do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
1. A matriz e a filial integram a mesma pessoa jurídica, devendo responder conjuntamente pelas obrigações contraídas, conforme o princípio da unidade patrimonial da empresa.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 116/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933377, 0722250-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 10/10/2024, DJe 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1379601, 0707313-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 14/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1920718, 0703347-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 24/09/2024.